Tribunal: TJDFT
Processo: 0710204-35.2024.8.07.0007
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS. FRAUDE. ESTORNO REALIZADO NA FATURA DE DEZEMBRO DE 2023. INADIMPLEMENTO DO VALOR DEVIDO. PROVISIONAMENTO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RESTITUIÇÃO DOS ENCARGOS NA FATURA DE FEVEREIRO DE 2024. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/1995.
2. Narrou o autor que em novembro de 2023 apresentou contestação de compras não reconhecidas em seu cartão de crédito, e apesar de os requeridos reconhecerem a fraude e efetuarem o estorno integral do valor contestado na fatura de dezembro de 2023, em 3/1/2024 realizaram a retenção de R$5.207,18 em sua conta corrente para pagamento mínimo da fatura de janeiro de 2024. Acrescentou que em 16/2/2024 foi realizado um novo estorno de R$1.267,64, de forma que somando os dois estornos (R$3.102,30), ainda teria direito à restituição de R$2.156,68, referente ao valor retido em sua conta corrente em janeiro de 2024.
3. O acervo probatório, entretanto, não corrobora as alegações do autor. A fatura de novembro de 2023 (R$4.419,21), não foi paga em razão da contestação das compras. Apesar de o requerido Cartão BRB ter reconhecido a fraude (ID 65662088) e promovido, em dezembro de 2023, o estorno de R$ 2.322,68 (todo o valor contestado), o autor não pagou o remanescente de R$ 3.635,93 que contemplava apenas os gastos por ele realizados e os encargos (ID 65662119, pág. 14, 15, 17 e 18). Salientando-se que os encargos foram devolvidos na fatura de fevereiro.
4. Ainda de acordo com o acervo probatório, diante do inadimplemento do valor devido das faturas de novembro e dezembro, o BRB provisionou na conta corrente em 3/1/2024 reserva financeira de R$ 5.207,18 para pagamento mínimo da fatura de janeiro de 2024 (ID 65662127, pág. 2 e 65662119, pág. 20).
5. Ressalte-se que, conforme relatado na inicial, o autor só requereu a suspensão de descontos da fatura do cartão na conta corrente em 18/3/2024 (ID 65662083, pág. 3), de forma que o BRB agiu no exercício de um direito ao provisionar o valor em janeiro de 2024.
6. Depois de realizar o estorno das compras contestadas em dezembro de 2023, a administradora do cartão estornou os encargos delas decorrentes, no valor de R$ 1.267,64, na fatura de fevereiro de 2024 (ID 65662119, pág. 23).
7. Esse iter mostra que não há valor a ser restituído ou danos morais a serem compensados. Diante do decote das compras contestadas era dever do autor efetuar o pagamento das despesas por ele realizadas e que figuraram nas faturas do cartão de dezembro de 2023 e janeiro de 2024.
8. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial.
9. Recurso conhecido e provido.
10. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.